Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS E LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

2. O primeiro réu, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR aos requeridos que seja atribuída à requerente a título de resultado final da prova discursiva a nota de 7,55, procedendo-se à sua reclassificação e seguimento no concurso, observados os demais requisitos editalícios, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado, na forma do art. 536 do NCPC.”

3. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva. Esclarece que apenas realiza ato para o qual foi contratado, não possuindo autonomia para rever os atos e/ou decidir sobre situação já prevista no edital ou qualquer outra relacionada ao processo seletivo. No mérito, afirma que os princípios da isonomia e da vinculação às normas do edital foram feridos e que o Poder Judiciário, em nome da separação dos poderes, verifica, apenas, adequação dos quesitos previstos no edital, Tema 485/STF. Requer a reforma da sentença.

4. O segundo réu, ora segundo recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Esclarece que não restou demonstrado que a banca examinadora adotou critérios de correção distinto do que consta do edital. Afirma que não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, portanto, não devendo reavaliar o desempenho do candidato na etapa com intuito de sobrepor às conclusões da comissão especializada. Requer a reforma da sentença.

5. A autora, ora recorrida, em contrarrazões, esclarece que não buscou estabelecer novos critérios para avaliação de sua prova discursiva. O que ocorreu foi o descumprimento das normas editalícias pela Banca Examinadora, primeira recorrente, e pelo Órgão Licitante, segundo recorrente. Afirma que utilizaram metodologia equivocada, diferente do constante no edital. Requer a manutenção da sentença.

6. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade "ad causam", à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. Preliminar rejeitada.

7. Dispõe assim a Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal: "Art. 53. A correção das provas é feita em conformidade com os requisitos e os critérios fixados no edital normativo do concurso público e nas orientações contidas no caderno de provas".

8. O Edital que regula o certame assim estabelece no item da 12. "DA PROVA DISCURSIVA - 12.1 A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção".

9. No presente caso, a candidata, ora recorrida, alcançou as seguintes notas na prova discursiva: "(...) na primeira lista a autora estava classificada para a próxima etapa, com nota 8,55. Após a segunda correção, a média alcançada era de 7,55 (média entre 8,55 e 6,55). Entre a 1a e a 2a correção a diferença é de 2,00 pontos, equivalente à 20% sobre o valor máximo da prova discursiva (10 pontos – 100%).”.

10. Portanto, a nota final da prova discursiva da recorrida será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, tendo em vista que a diferença entre as notas foi de 23,39% (vinte e três vírgula trinta e nove porcento). Não deveria haver uma terceira correção.

11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos recorrentes, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.